Tribunal: TJMT
Processo: 1001865-17.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001865-17.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), ITEMAR OLIVEIRA SILVA - CPF: 156.359.611-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Barra do Garças contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, ao argumento de que o crédito tributário executado foi objeto de parcelamento administrativo regularmente adimplido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a adesão a parcelamento administrativo suspende ou extingue a exigibilidade do crédito tributário, e, por conseguinte, se é admissível a extinção da execução fiscal antes da quitação integral da dívida.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito, sem implicar sua extinção.

4. A extinção do feito antes do adimplemento integral do parcelamento viola os princípios da legalidade e da eficiência, desconsiderando o caráter meramente suspensivo do parcelamento e a função instrumental da execução fiscal.

5. O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que o parcelamento do crédito tributário impede o prosseguimento da execução, mas não justifica sua extinção, salvo após a quitação total da dívida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e determinar a suspensão da execução fiscal até a data prevista para o adimplemento integral do parcelamento.

Tese de julgamento: "1. O parcelamento do crédito tributário suspende a exigibilidade do débito, mas não extingue a execução fiscal, salvo após a quitação integral da dívida. 2. A extinção do processo, antes do adimplemento integral do parcelamento, configura afronta ao disposto no art. 151, VI, do CTN."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151, VI; 156; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
Apelação nº 0001082-28.2010.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 19.02.2020; TJMT, N.U 1013391-52.2019.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Barra do Garças
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da existência de parcelamento administrativo do crédito executado.

O Apelante sustenta, em suas razões recursais, que a extinção do feito com fundamento na ausência de interesse de agir revela-se indevida, uma vez que o parcelamento do débito tributário, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, tem o condão de apenas suspender a exigibilidade do crédito, não constituindo, portanto, causa de extinção da execução fiscal.

Alega que o parcelamento realizado pelo executado, registrado sob o n. 1417/2024, está sendo regularmente adimplido, com vencimento da última parcela previsto para 30 de setembro de 2025, o que impede, inclusive, o protesto das Certidões de Dívida Ativa que embasam a presente execução enquanto perdurar o cumprimento do acordo.

Defende que a execução não pode ser considerada inerte ou sem utilidade, pois é exatamente ela que garante a efetividade da cobrança do crédito parcelado, possibilitando seu imediato prosseguimento em caso de inadimplemento, conforme previsão legal.

Argumenta que a extinção da execução, nas circunstâncias dos autos, viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da eficiência da Administração Pública, na medida em que desconsidera o esforço do ente municipal em promover a cobrança da dívida e o exercício de seu dever institucional de zelar pela arrecadação de tributos.

Com essas razões, requer o provimento do recurso o provimento do recurso, com a reforma da sentença apelada, para que seja afastada a extinção do feito e determinada a suspensão da execução fiscal até o adimplemento integral ou o eventual descumprimento do parcelamento, com o consequente prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Barra do Garças
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da existência de parcelamento administrativo do crédito executado.

Denota-se dos autos que o Município de Barra do Garças ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Itemar Oliveira Silva, com o objetivo de promover a cobrança do valor de R$ 1.787,75 (mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), referente a débito oriundo de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

Em manifestação apresentada nos autos em 30 de outubro de 2024, o Exequente informou que o crédito tributário objeto da presente execução, consubstanciado na CDA n. 1622/2021, foi incluído em parcelamento administrativo celebrado sob o n. 1417/2024 – REFIS, cujo vencimento da última parcela está previsto para 30 de setembro de 2025. Em razão disso, requereu a suspensão do feito até referido termo final, com fundamento no artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

Sobreveio sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“[...] Com efeito, as informações constantes do processo dão conta de que há um procedimento para a extinção do crédito no âmbito administrativo.

Nesse sentido, não há razão para manter esta ação ativa, na medida em que a sua extinção não acarretará qualquer prejuízo ao ente exequente, pois a prescrição permanecerá suspensa pelo parcelamento realizado e, uma vez descumprido, vigente o crédito, nada impedirá da propositura de uma nova execução.

Por outro lado, mantendo esta ação em curso, sem qualquer efetividade, conforme já discorrido acima, onera desnecessariamente o Poder Judiciário e, ao cabo, toda a Administração Pública.

Diante do exposto, reputo ausente o interesse de agir, razão pela qual julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem honorários.

Com custas ao executado, caso citado. [...]”.

Colhe-se dos autos que a parte Executada aderiu a acordo de parcelamento administrativo perante a Fazenda Pública, conforme informado no documento de id. 288067389, ocasião em que o Fisco requereu a suspensão da execução até a quitação integral das parcelas pactuadas (id. 288067388). Todavia, em momento subsequente, o Magistrado de origem proferiu sentença extinguindo o feito executivo.

O artigo 156 do Código Tributário Nacional trata das hipóteses de extinção do crédito tributário, nos seguintes termos:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.

No caso concreto, ausente nos autos qualquer comprovação acerca da quitação integral do débito fiscal, não se configura hipótese de extinção do crédito tributário. Ao contrário, diante da adesão a parcelamento regularmente formalizado, impõe-se o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Assim, enquanto perdurar a vigência do termo de acordo de parcelamento, a exigibilidade do crédito tributário permanecerá suspensa, somente se operando sua extinção com o adimplemento integral das parcelas pactuadas.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o acordo de parcelamento de dívida tributária entre a Fazenda Pública e a empresa executada, Eucateka Transportes LTDA - ME, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015. A Fazenda Pública havia solicitado apenas a suspensão da execução até a quitação do parcelamento, não concordando com a extinção da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a adesão ao parcelamento de dívida tributária extingue o crédito tributário e, consequentemente, a execução fiscal, ou se deve ocorrer apenas a suspensão da exigibilidade do crédito até a sua quitação, conforme previsto no art. 151, VI, do CTN.

III. Razões de decidir

3. O art. 151, VI, do CTN dispõe que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não extingue o crédito, que somente poderá ser considerado extinto após a quitação integral do débito, conforme o art. 156 do mesmo diploma legal.

4. O entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive deste Tribunal, é no sentido de que o parcelamento, sem a quitação do débito, não enseja a extinção da execução fiscal, mas apenas a sua suspensão.

5. Portanto, ao extinguir a execução fiscal sem a quitação do débito, a sentença recorrida violou os dispositivos do CTN que regulamentam o parcelamento como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário até que haja manifestação da Fazenda Pública sobre a quitação ou inadimplemento do parcelamento. Tese de julgamento: "
O parcelamento de débito tributário suspende a exigibilidade do crédito, mas não extingue a execução fiscal, salvo após a quitação integral da dívida
."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI; 156; CPC/2015, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 613.937/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/02/2017, DJe 08/03/2017; TJ-MT, Apelação nº 0001082-28.2010.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 19/02/2020. (N.U 1002122-36.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 156, INCISOS I E III, DO CTN – INOCORRÊNCIA – CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O parcelamento administrativo do crédito tributário ocorrido durante ação de execução fiscal configura hipótese de suspensão de sua exigibilidade, a teor do disposto no art. 151, inciso VI, do CTN.

2. Desse modo, deve ser suspenso o feito até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.

3. Recurso parcialmente provido. (N.U 0005585-97.2008.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 14/05/2024).

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE PARCELAMENTO EM ANDAMENTO – AÇÃO EXECUTIVA SUSPENSA – RECURSO PROVIDO.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal ou não cumprimento do acordo.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há que se falar em abandono processual durante o curso do processo de compensação/parcelamento, tendo em vista que a ação executiva encontra-se suspensa neste lapso temporal. (N.U 1013391-52.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Barra do Garças, para anular a sentença e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com a suspensão do feito até a data do vencimento da última parcela do parcelamento celebrado, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025